Tribunal: TJMT
Processo: 1011252-83.2023.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1011252-83.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ADRIANA DA COSTA ANICESIO - CPF: 991.867.301-00 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
DECURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO DA HOMOLOGAÇÃO DO
RESULTADO FINAL
. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONVOCAÇÃO POR E-MAIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Convocação de aprovados em concurso público.
A convocação e nomeação em concurso público dos candidatos aprovados deve seguir as diretrizes estabelecidas no edital do certame. Todavia, nas hipóteses em que há
considerável lapso temporal entre a homologação do resultado final e o ato convocatório
do candidato, a
convocação

apenas por publicação em Diário Oficial
, sem a notificação pessoal deste, viola aos princípios da publicidade e da
razoabilidade,
porquanto inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente as publicações oficiais (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020,
DJe
de 11/3/2020, (STJ
AgRg
no
AREsp
345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
18/9/2013; STJ
AgRg
no REsp n. 1.457.112/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/8/2014,
DJe
de 25/9/2014; N.U 1063885-19.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023; e
N.U 1022746-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).
Havendo o transcurso de mais de três anos da homologação, a convocação de posse deve ocorrer de forma pessoal e não apenas pelo Diário Oficial.A convocação por e-mail é possível desde que: a) no edital conste que a convocação será realizada por esta modalidade; b) o candidato se compromete a manter o seu endereço atualizado; c) a convocação é encaminhada exatamente no e-mail informado no ato da inscrição (N.U 1008178-11.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022 e N.U 1007465-80.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023). No presente caso, nota-se que o edital juntado no ID 238781245/PJe2 não consta que a convocação será realizada por e-mail e que o candidato deve mantê-lo atualizado, bem como a parte requerida não comprova que o endereço de e-mail da convocação correspondente exatamente aquele informado no ato da inscrição. O juiz de primeiro grau bem pontuou:
"Portanto, considerando o lapso temporal entre a homologação do concurso público e a convocação do candidato para apresentação dos documentos, a comunicação deveria ser realizada de forma pessoal, em atenção aos princípios da publicidade, razoabilidade e ampla acessibilidade aos cargos públicos. Quanto a alegação de que enviou e-mail a parte autora, verifico que este veio desacompanhado de aviso de leitura, bem como, a parte autora informa que não possui referida conta de e-mail. Assim, alegado ato não atingiu a sua finalidade."

2.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé

(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
A

alegação
de que
houve

alteração
da
verdade
pela
parte

reclamante

não
se
encontra

comprovada
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011252-83.2023.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrido
:
ADRIANA DA COSTA ANICESIO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADRIANA DA COSTA ANICESIO

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.
Noticiou
que: a) se
inscreveu

em
concurso
pública
de
professora
e
foi

aprovada
; e b)
após
3
anos
e 3 meses
teve

seu

ato
de
convocação

publicado

em
1/2/2023, mas
não

tomou
posse
pelo

fato
de
não

ter

tido

conhecimento
do
ato

convocatório
.
Requereu
a
anulação
do
ato
que
cancelou

sua

nomeação
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos.
Dispensado
o
relatório

por

disposição
legal.
Trata
-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR (REABERTURA DE PRAZO),
na
qual
requer
a
concessão

antecipada
dos
efeitos
da tutela
jurisdicional
para que
o

ente

público

requerido

promova
nova
convocação
e
sua

imediata

nomeação
para o cargo de
professora

pedagoga
.
Alega
,
em

síntese
, que
foi

aprovada

em
concurso
público
para o cargo de
Professora

Pedagoga
da
Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste – MT, e, que,
após

mais
de
três

anos

desde
a
homologação
do
certame
, o
requerido

publicou
no
Diário

Oficial
o
ato
de
sua

convocação
. Narra que, a posse no cargo
não
se
efetivou

devido
à
ausência
de
ciência

quanto
à
sua

nomeação
, a qual
deveria

ter

sido

comunicada

pessoalmente

pelo

ente

público
.
Sustenta
que
tal

omissão
viola
princípios

constitucionais
de
publicidade
. Com
esse

fundamento
,
pleiteia
a
concessão
da tutela para
compelir
o
requerido
a
promover

uma

convocação

mais

eficaz
,
levando

em

conta
a
prorrogação
da
validade
do concurso.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação

foram

apresentados
. A
medida

liminar

foi

indeferida
.
Citado
, o
requerido

apresentou

contestação
,
requerendo
que
sejam

julgados

totalmente

improcedentes

os

pedidos

postos

na

inicial
. Pois
bem
. Passa-se
a

apreciação
. O
deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
,
conheço

diretamente
do
pedido
,
julgando

antecipadamente
a
lide
. MÉRITO No
mérito
,
registre
-se que
o

artigo
37,
incisos
I e II, da
Constituição
da República,
exterioriza
o
princípio
no
sentido
de que
os
cargos,
empregos
e
funções

públicas
,
são

acessíveis

aos

brasileiros
que
preencham

os

requisitos

previstos

legalmente
,
estendendo
-se
aos

estrangeiros

na
forma da lei.
Já

a

investidura

dependerá
de
prévia

aprovação

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
tudo

na
forma
estabelecida

por
lei,
ressalvando
-se as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
,
vejamos
: Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
: I -
os
cargos,
empregos
e
funções

públicas

são

acessíveis

aos

brasileiros
que
preencham

os

requisitos

estabelecidos

em
lei,
assim

como

aos

estrangeiros
,
na
forma da lei; II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
; O
ponto

essencial
a ser
discutido

nestes
autos
consiste

em

verificar
se a simples
publicação
da
nomeação
, no
diário

oficial
, é
suficiente
para que se
considere
o
candidato

cientificado
. No
caso
,
entendo

não
ser
razoável
e
proporcional
que a simples
publicação

em

diário

oficial
da
nomeação
do
autor

seja

considerada

como

inequívoca

ciência
da
parte

interessada

acerca
da
referida

convocação
,
ainda

mais

quando

já

decorrido

três

anos
e
três
meses da
homologação
do concurso. É
compreensível
que,
em

razão
do
grande

lapso
temporal, a
Requerente

tenha

deixado
de
acompanhar

diariamente
o
diário

oficial
,
motivo

pelo
qual
não

tomou

conhecimento
da
convocação
para posse.
Não
obstante
ao

fato
de
constar

previsão
no
Edital
do Concurso que a
convocação
dos
candidatos

aprovados
seria
mediante

publicação
no
Diário

Oficial
, é
posicionamento

consolidado
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso da
necessidade
de
comunicação

pessoal
: RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Administração
Pública
deve

notificar
,
pessoalmente
e
por

escrito
,
os

aprovados

em
concurso
público
.
Não

supre

tal

exigência
a simples
publicação
do
edital
de
convocação
no
Diário

Oficial
sob
pena
de
violação

aos

princípios
da
publicidade
e da
ampla

acessibilidade

aos
cargos
públicos
,
uma

vez
que é
inviável

exigir
que
o

candidato

acompanhe
,
diariamente
, com
leitura

atenta
, as
publicações

oficiais
. (N.U 1003061-70.2017.8.11.0001, TJMT, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/10/2018,
Publicado
no DJE 01/10/2018).
Portanto
,
considerando
o
lapso
temporal entre a
homologação
do concurso
público
e a
convocação
do
candidato
para
apresentação
dos
documentos
, a
comunicação

deveria
ser
realizada
de forma
pessoal
,
em

atenção

aos

princípios
da
publicidade
,
razoabilidade
e
ampla

acessibilidade

aos
cargos
públicos
. Quanto a
alegação
de que
enviou
e-mail a
parte

autora
,
verifico
que
este

veio

desacompanhado
de aviso de
leitura
,
bem

como
, a
parte

autora

informa
que
não

possui

referida

conta
de e-mail. Assim,
alegado

ato

não

atingiu
a
sua

finalidade
. Assim, tendo
em
vista que a
Administração
Pública
não

comprovou
a
realização
de
comunicação

pessoal
da
parte

autora
para se
apresentar

ou
a
negativa
da posse,
mostra
-se
procedente
o
pedido
,
nos

termos
do art. 373, II do CPC. Ante o
exposto
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela
procedência
dos
pedidos

iniciais
, para
declarar

nulo
o
ato
que
tornou

sem

efeito
a
nomeação
da
requerente
, para o cargo de Professor
Pedagógico e determinar a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e aferição dos requisitos

necessários
à
assunção
do cargo,
nos

termos
do
Edital
01/2019, e, de
consequência
, DECLARA-SE EXTINTO o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC. Sem
custas
e
honorários
, com base
nos

artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27 da Lei
nº
12.153/2009.
Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

deste

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09.
Publicada
e
registrada

eletronicamente
. Intime(m)-se.
Transitada

em

julgado
,
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
. Marcia Olga Lucas Reginato
Juíza

Leiga
Vistos, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
. EVINER VALÉRIO Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) o
ato
de
convocação

ocorreu
tanto
pelo

Diário

Oficial

como

por
e-mail; e b)
há

litigância
de
má-fé
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 238781667/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025